Tribunal: TJES
Processo: 0006261-47.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006261-47.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

APELADO: RENATA BADKE DE MENEZES PRIMO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA DE DISSERTAÇÃO – PAGAMENTO DE PARCELAS ADICIONAIS – CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – LIBERALIDADE NA PRIMEIRA PRORROGAÇÃO – NÃO VINCULAÇÃO PARA PRORROGAÇÕES SUBSEQUENTES – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO – SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA E ALHEIA AO OBJETO DA AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

O contrato firmado entre as partes estipula expressamente que o prazo para conclusão do curso pode ser prorrogado por seis meses, mediante pagamento da parcela vigente por mês prorrogado, conforme cláusulas 3.1 e 6.3.2.

2.
A primeira prorrogação concedida por liberalidade, com isenção de pagamento, não cria um precedente vinculante para futuras prorrogações. A decisão de cobrar pelas parcelas da segunda prorrogação está dentro das prerrogativas contratuais da instituição.

3.
A aluna usufruiu dos serviços educacionais durante o período de prorrogação e concluiu o curso, apresentando e defendendo sua dissertação com êxito, justificando a cobrança das parcelas dos meses prorrogados.

4.
Houve inadimplemento contratual por parte da aluna ao não realizar o pagamento das parcelas referentes a dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016 é evidente, visto que sequer foi negado e restou devidamente comprovado pelos documentos anexados aos autos.

5.
A alegação de culpa exclusiva da instituição nas prorrogações, solicitadas além de não ter sido comprovada, não poderia ser veiculada nesta ação de cobrança, sendo questão a ser discutida em ação própria. A presente ação tem como objeto principal o adimplemento das obrigações contratuais de pagamento.

6.
Recurso conhecido e provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SOC
IEDADE
EDUC
ACIONAL
DO ESP
ÍRITO
SANTO UNIDADE DE V
ILA
VELHA ENSINO SUPERIO
R

em face da r. sentença de fls. 106/107v que, nos autos da
“
ação
de cobrança
”
por ela ajuizada em face de
RENATA BADKE DE MENEZES PRIMO
e IRACI BADKE
,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 109/121), aduz o apelante, em suma, que
“a conclusão da
sentença pela
ausência de embasamento contratual para cobrança das mensalidades, não
p
rocede uma vez
q
ue o contrato em con
j
unto com os documentos anexado aos autos, são suficientes vara evidenciar
que
a
apelante,
no uso e gozo das suas
prerrogativas,
está inserida dentro da autonomia administrativa e de
g
estão financeira e
patrimonial
concedida
às
universidades
pela
constituição federal.”

Afirma ainda que
“
1) Houve o inadimplemento do contrato por parte da Apelada. 2) A aluna usufruiu dos serviços educacionais prestados. 3) A devedora não realizou o pagamento das mensalidades devidas referentes aos meses de dezembro/15 a fevereiro/16. 4)
O
prazo foi prorrogado, condicionado ao pagamento das mensalidades. 5) Houve a prorrogação por duas vezes, a primeira com isenção de 06 meses, por mera liberalidade da instituição. 6) Foi
informado da cobrança das mensalidades e questionado sobre seu interesse de permanecer no programa. 7) A apelada apresentou sua tese de mestrado e foi aprovada e recebeu certificado de conclusão do mestrado”.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Apesar de devidamente intimadas as apeladas não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006261-47.2018.8.08.0035

APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO UNIDADE DE VILA VELHA ENSINO SUPERIOR

APELAD
AS
:
RENATA BADKE DE MENEZES PRIMO
e IRACI BADKE

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SOC
IEDADE
EDUC
ACIONAL
DO ESP
ÍRITO
SANTO UNIDADE DE V
ILA
VELHA ENSINO SUPERIO
R

em face da r. sentença de fls. 106/107v que, nos autos da
“
ação
de cobrança
”
por ela ajuizada em face de
RENATA BADKE DE MENEZES PRIMO
e IRACI BADKE
,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Antes de analisar o mérito recursal é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

A Sociedade Educacional do Espírito Santo Unidade Vila Velha Ensino Superior – UVV-ES ajuizou
ação de cobrança
em face da aluna Renata Badke de Menezes Primo e da fiadora do contrato Iraci Badke alegando, em resumo, que a primeira requerida contratou a requerente parta prestação de serviços educacionais do Curso Mestrado – Ciências Farmacêuticas mediante preço semestral dividido em 26 (vinte e seis) parcelas, com vencimento no dia 20 (vinte) de cada mês.

Aduz que no dia 09 de fevereiro de 2015 a contratante realizou requerimento solicitando a isenção de 06 (seis) parcelas em razão da prorrogação do prazo de defesa. Após apreciação do pedido, a autora, por mera liberalidade, deferiu o aludido requerimento.

Em 30 de setembro de 2015 foi solicitado pela aluna uma nova prorrogação do prazo de defesa por 04 (quatro) meses. Entretanto, considerando que já havia sido beneficiada com a isenção de pagamento na primeira prorrogação por 06 (seis) meses, após apreciação do pedido, foi deferida a prorrogação do prazo para defesa para que a aluna não perdesse o período já cursado, sem a isenção do pagamento das 04 (quatro) parcelas.

Por ter deixado de efetuar o pagamento das parcelas acima citadas (05/12/2015, 20/12/2015, 20/01/2016 e 20/02/2016), cada uma com valor histórico de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), a autora ajuizou a presente demanda requerendo a condenação das requeridas ao pagamento da importância de R$ 8.897,69 (oito mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos).

Na contestação apresentada, as requeridas alegam, em resumo, que as prorrogações foram solicitadas por fatos alheios à vontade da aluna, tais como, a mudança do tema, mudança do orientador que parou de trabalhar na universidade, repetição de experimento. Assim, afirmam que as prorrogações ocorreram por culpa exclusiva da Instituição.

Após, regular trâmite processual o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral sob o principal fundamento de que
“ainda que as cláusulas 3.1 e 6.3.2 prevejam que, em caso de prorrogação, a rés comprometem-se a arcar com o pagamento da parcela então vigente fixada por mês prorrogado, em análise sistemática de todas as disposições contratuais, tal exigência poderia abranger tão somente as parcelas da primeira prorrogação, tendo essas, entretanto, sido isentas de custas, de sorte que se mostra incabível que a parte autora. imponha as rés o pagamento das parcelas referentes aos 04 meses da nova prorrogação, a qual não possui embasamento contratual”
.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso alegando que
“a conclusão da
sentença pela
ausência de embasamento contratual para cobrança das mensalidades, não
p
rocede uma vez
q
ue o contrato em con
j
unto com os documentos anexado aos autos, são suficientes vara evidenciar
que
a
apelante,
no uso e gozo das suas
prerrogativas,
está inserida dentro da autonomia administrativa e de
g
estão financeira e
patrimonial
concedida
às
universidades
pela
constituição federal.”

Afirma ainda que
“
1) Houve o inadimplemento do contrato por parte da Apelada. 2) A aluna usufruiu dos serviços educacionais prestados. 3) A devedora não realizou o pagamento das mensalidades devidas referentes aos meses de dezembro/15 a fevereiro/16. 4)
O
prazo foi prorrogado, condicionado ao pagamento das mensalidades. 5) Houve a prorrogação por duas vezes, a primeira com isenção de 06 meses, por mera liberalidade da instituição. 6) Foi
informado da cobrança das mensalidades e questionado sobre seu interesse de permanecer no programa. 7) A apelada apresentou sua tese de mestrado e foi aprovada e recebeu certificado de conclusão do mestrado”.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Apesar de devidamente intimadas as apeladas não apresentaram contrarrazões.

Pois bem. Conforme relatado, a primeira requerida, Sra. Renata Badke de Menezes Primo, contratou a requerente parta prestação de serviços educacionais do Curso Mestrado – Ciências Farmacêuticas mediante preço semestral dividido em 26 (vinte e seis) parcelas, com vencimento no dia 20 (vinte) de cada mês. No referido contrato (fls. 13/17), assim está previsto acerca da sua duração e prorrogação:

“3. DURAÇÃO. O Programa de Pós-Graduação, incluindo a elaboração, apresentação e defesa de dissertação perante Banca Examinadora, deverá ser integralizado no prazo de vinte e quatro (24) meses, que, entretanto, poderá ser objeto de prorrogação, por uma única vez, por seis (6) meses.

3.1. Em caso de prorrogação, o contratante compromete-se a arcar com o pagamento da parcela então vigente fixada por mês prorrogado.

(...)

6.3.2. Na ocorrência da hipótese prevista no item 3.1, da Cláusula 3, o contratante, além das vinte e seis (26) parcelas, se compromete a pagar a parcela que for fixada por mês prorrogado, limitado a seis (6)”

Como visto, o contrato firmado entre as partes é claro ao estipular que o prazo para a conclusão do curso pode ser prorrogado por seis meses, mediante pagamento da parcela vigente por mês prorrogado.

A cláusula 3.1 do contrato estabelece essa obrigação, reforçada pela cláusula 6.3.2, que limita a seis meses o período de prorrogação e os pagamentos adicionais. Nesse sentido, embora a instituição tenha concedido a primeira prorrogação com isenção das parcelas por mera liberalidade, tal concessão não exime a contratante da obrigação de pagamento na segunda prorrogação, especialmente porque o contrato é explícito quanto a essa responsabilidade.

O princípio do
pacta sunt servanda
, fundamental no Direito Contratual, estipula que os contratos devem ser cumpridos conforme acordado. A autora, ao exigir o pagamento das parcelas referentes à segunda prorrogação, agiu dentro dos termos contratuais. Ora, a primeira prorrogação, concedida por liberalidade, não estabeleceu um precedente a ser seguido para futuras prorrogações, e a decisão de cobrar pelas parcelas da segunda prorrogação está dentro das prerrogativas da instituição.

Ademais, a aluna usufruiu dos serviços educacionais durante o período de prorrogação e concluiu o curso, apresentando e defendendo sua dissertação com êxito, de forma que a instituição forneceu os serviços conforme contratado, justificando a cobrança das parcelas dos meses prorrogados.

O inadimplemento contratual por parte da aluna ao não realizar o pagamento das parcelas referentes a dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016 é evidente, visto que sequer foi negado e restou devidamente comprovado pelos documentos anexados aos autos.

Em relação à alegação de que a prorrogação se seu por culpa exclusiva da instituição, entendo que tal argumento não foi comprovado autos. Ademais questões relativas a eventuais responsabilidades da instituição por mudanças de tema, orientador ou repetição de experimentos deveriam ser discutidas em uma ação própria, com oportunidade adequada para produção de provas e ampla defesa.

Na remota hipótese de que houvesse indícios de falhas administrativas, tal discussão extrapola os limites da ação de cobrança, cujo foco é a inadimplência das parcelas pactuadas e usufruídas. Portanto, a tentativa de deslocar a responsabilidade para a instituição não é apropriada neste contexto processual, sendo imperioso que a discussão se mantenha na análise do cumprimento das obrigações contratuais, onde a cobrança das parcelas adicionais pela prorrogação está devidamente amparada pelo contrato firmado entre as partes.

Não é só, a autonomia administrativa e financeira da instituição, conferida pelo artigo 207 da CF/88 e artigo 53 da Lei nº 9.394/69, permite que esta conceda prorrogações com ou sem isenção de pagamento, conforme suas prerrogativas. Como já dito, a isenção concedida na primeira prorrogação foi um ato de liberalidade podendo não ser estendida para futuras prorrogações.

Acerca da autonomia administrativa e financeira das Instituições de Ensino, esse é o entendimento dominante dos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALTERAÇÃO DE GRADE CURRICULAR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECOTE DA MENSALIDADE. DESCABIMENTO. AUTONOMIA NA GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS. ART. 207, DA CR/88. COBRANÇA DE DISCIPLINA FICTÍCIA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
Conforme previsão constitucional, art. 207 da CR/88, e legal (Lei nº 9.394/69, art. 53), as instituições de ensino superior têm autonomia didático-científica, administrativa e financeira para organizar a grade curricular de seus cursos, reduzindo ou aumentando a carga horária, com observância dos requisitos mínimos indicados pelo MEC, bem como para fixar o valor das mensalidades, unilateralmente, sem que isso constitua ato ilícito
. O conjunto probatório demonstra que a Geologia de Campo não é matéria fictícia, consta expressamente do plano de ensino, constitui atividade de campo, associada a disciplinas específicas de cada módulo e foi efetivamente prestada pelos respectivos professores das matérias a ela vinculadas, razão pela qual improcede o pedido de repetição do indébito.
Ausente a evidência de que houve falha na prestação dos serviços, não pode o Judiciário intervir na gestão das atividades didáticas, administrativas e financeiras da Instituição de Ensino Superior
. Não demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade), não há que se falar em dever de indenizar. (TJMG; APCV 5132224-04.2020.8.13.0024; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 07/05/2024; DJEMG 08/05/2024)

DMINISTRATIVO. EDUCACIONAL. AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM. AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. AVALIAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes à pretensão de reavaliação da menção insatisfatória obtida pelo recorrente em 03 módulos do 4º ano do Curso de Medicina ministrado pela Instituição de Ensino recorrida. 2. Ficaram devidamente assentadas as razões da aplicação dos conceitos insatisfatório obtidos nos processos avaliativos das disciplinas indicadas, conforme as justificativas apresentadas pelos professores responsáveis, trazidas aos autos no documento de ID 2801342, e expressamente consignados na sentença ora combatida. 3. O sistema avaliativo da Instituição de Ensino, critério-referenciado, é parte do seu projeto pedagógico, devidamente aprovado pelo Ministério da Educação, não existindo qualquer irregularidade nos procedimentos adotados e informados nos autos. 4. Ressalta-se que a analise do mérito de avaliação universitária por parte do Poder Judiciário somente se mostra possível quando flagrante ilegalidade do ato administrativo. O que não ocorreu, porque não pode o Juiz imiscuir-se nos critérios de avaliação de aprendizagem, substituindo-se ao corpo docente da instituição de ensino.
Ademais, qualquer pretensão sobre reanálise de conteúdo técnico (referente à área médica) exigiria perícia especifica, incabível em sede de juizados especiais. 5. Por fim, destaca-se a autonomia da atividade acadêmico-científica prevista no texto constitucional: Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-cientifica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao principio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; Proc 0703.03.6.962017-8070016; Ac. 107.1301; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 31/01/2018; DJDFTE 09/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENSINO PRIVADO.
Ação de indenização por danos materiais e morais. Plágio. Cancelamento de bolsa. Cobrança de mensalidades. Nos termos do art. 207 da Constituição Federal, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Caso concreto em que não se constata qualquer irregularidade no procedimento adotado pela instituição de ensino requerida. Exercício do direito de defesa oportunizado em sede administrativa. Plágio confirmado. Sanção proporcional. Inocorrência de danos materiais e morais a serem indenizados
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Negaram provimento ao recurso. Unãnime. (TJRS; AC 0170514-49.2018.8.21.7000; Novo Hamburgo; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Katia Elenise Oliveira da Silva; Julg. 01/08/2018; DJERS 07/08/2018)

No meu entender, não há embasamento contratual ou legal que obrigue a instituição a conceder isenção repetida, especialmente quando o contrato estipula claramente a obrigação de pagamento em casos de prorrogações.

Conquanto o culto colega magistrado Dr.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
tenha entendido que as cláusulas contratuais poderiam abranger apenas a primeira prorrogação, a qual foi isenta de custos, tal interpretação, de forma muito respeitosa ao seu posicionar, penso que não se sustenta diante de uma análise sistemática das disposições contratuais. A r. sentença de primeiro grau desconsiderou que a primeira prorrogação, concedida por mera liberalidade, não cria uma obrigação permanente de isenção em prorrogações subsequentes.

Repito, o contrato é explícito ao prever o pagamento das parcelas adicionais em caso de prorrogação, conforme estipulado nas cláusulas 3.1 e 6.3.2. Assim, a cobrança das parcelas referentes à segunda prorrogação possui pleno embasamento contratual, contrariamente ao entendimento do juízo de primeiro grau.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido autoral para condenar as requeridas, ora apeladas, ao pagamento da importância de R$ 8.897,69 (oito mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), correspondente às 04 (quatro) parcelas devidas e não pagas, vencidas em 05/12/2015, 20/12/2015, 20/01/2016 e 20/02/2016, devidamente corrigidas e acrescidas dos juros de mora, nos termos do contrato firmado entre as partes.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno as requeridas, ora apeladas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.